Tribunal: CARF
Processo: 19647.001117/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.001117/2010-13
ACÓRDÃO
2002-008.488 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL JURUBEBA DE SA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por ausência de dialeticidade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.488 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001117/2010-13
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento
de fls. 03 a 05, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.008 (ano-
calendário 2.007), apresentando a impugnação de fls. 01 e 02 em 03/02/2010.
O lançamento foi revisto por meio do Despacho Decisório de fls. 98 a 101 que
reduziu o valor do imposto suplementar de R$ 48.554,17 para R$ 22.167,27, a ser
acrescido da multa de ofício no patamar de 75% e dos juros de mora.
O contribuinte complementou a impugnação apresentando o documento de fls.
104 e 105. Alega, nas peças impugnatórias, que a Notificação de Lançamento e o
Despacho Decisório devem ser revistos de acordo com o disposto na sentença
judicial por ele obtida e transitada em julgado.
Pede por uma solução e sobre o débito fiscal, nega, peremptoriamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) teria realizado o pagamento o valor realmente devido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos.
Da análise da defesa recursal apresentada, observa-se que ela é genérica, não
atacando com profundidade a decisão recorrida em sua íntegra, faltando-lhe, portanto,
dialeticidade.
Limita-se o recorrente a alegar que teria realizado o pagamento do valor que
entende devido e insurge-se que contra a multa aplicada, matéria que sequer foi objeto da
decisão prolatada e nem mesmo de sua impugnação inicialmente apresentada.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
O Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, seus pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.488 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001117/2010-13
3
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como
se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão
recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto
70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no
3302- 010.374; Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de
26/01/2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA
NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este Colegiado.
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário
o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Período
de
apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do
recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; DF CARF MF Fl. 214 Documento
nato-digital Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma
Ordinária Processo no 10680.901088/2014-34 Acórdão no 3003-000.417; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 31/05/2007 DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso que
não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020) “ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1998 RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.488 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.001117/2010-13
4
DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA A
REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO. É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e
demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer
quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com
o recurso que carece de pedido. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça
afasta qualquer possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta
inépcia. Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte
que não demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E.
Conselho, sobre o mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma
convergente com aquilo decidido no Acórdão recorrido.” (Processo no
16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950; Relator Caio Cesar Nader
Quintella; sessão de 07/07/2020)
Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida o
recurso sequer pode ser conhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 137
DF CARF MF
Original